Tribunal: TCU
Processo: 030.812/2015-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não consecução dos objetivos pactuados em convênio.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados ao Município de Bequimão - MA, por força do Convênio 1098/2005, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. reconhecer a prescrição intercorrente, prevista no art. 8o da Resolução-TCU 344/2022, em relação a todos os responsáveis; 9.2. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 344/2022; 9.3. dar ciência deste acórdão aos interessados.